Tribunal: TJBA
Processo: 8054874-75.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8054874-75.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JOAQUIM PEREIRA DE PAULA e outros

Advogado(s): Defensora Pública Daiane Francine Santos Vieira Jambeiro

IMPETRADO: MM JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE MEDEIROS NETO/BA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ALEGAÇÃO DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E DOS ATOS PRISIONAIS DELA DERIVADOS. TESE QUE DEVE SER INICIALMENTE SUSCITADA E APRECIADA PERANTE O JUÍZO PRIMEVO SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES DA prisão cautelar. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E da aplicação da lei. EVASÃO DO PACIENTE DO DISTRITO DE CULPA. FORAGIDO POR CERCA DE 20 ANOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. O
RDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I –

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, por intermédio da Defensora Pública Daiane Francine Santos Vieira Jambeiro, em favor do Paciente
JOAQUIM PEREIRA DE PAULA
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MEDEIROS NETO/BA
.

II –
A Impetrante pleiteia, em síntese, a declaração da nulidade da citação por edital e dos atos prisionais dela derivados, pela Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
, bem como a revogação da prisão preventiva do Paciente em razão da ausência de requisitos legais autorizadores para a sua constrição cautelar.

III –
Da detida análise dos autos, observa-se que o
Paciente foi denunciado, em 01/12/2000, nos autos da Ação Penal tombada sob o n.º 0000107-25.2000.8.05.0165 como incurso nas penas do art.
121, §2º, II, do Código Penal
, em razão do homicídio qualificado que vitimou o Sr.
José Ilário de Souza,
em 07/06/1997. (
ID 52914616 – Pág. 02/03
).
E
m 10/09/2003 ocorreu a citação por edital do Paciente.

IV –
Ao prestar as informações de estilo, a Autoridade apontada como Coatora evidenciou que
, em 08/10/2003,
o Juízo
decretou a prisão preventiva do denunciado e determinou, por conseguinte, a suspensão do processo e do prazo prescricional, porquanto, citado por edital, não compareceu e não constituiu advogado. O mandado de prisão foi cumprido em 13/01/2023. O Paciente foi devidamente citado, por mandado, mas não apresentou resposta à acusação, pelo que fora nomeado defensor dativo. Apresentada resposta à acusação em 18/07/2023, foi requerida a revogação da prisão preventiva, todavia
não sendo arguida a nulidade da citação por edital e dos atos prisionais dela derivados.

V –
Com efeito, em apreciação perfunctória do feito, resta inviável proceder à análise, nesta via eleita, da suposta nulidade da citação por edital e dos atos prisionais dela derivados, eis que não fora suscitada pelo Paciente perante o Juízo
a quo.

VI –
Como cediço, eventual nulidade deve ser apurada inicialmente pelo Juízo primevo, no curso da instrução processual, haja vista que o rito procedimental do
writ
não comporta dilações probatórias, necessárias para a devida elucidação do caso dos autos, bem como para evitar a ocorrência de indevida supressão de instância. Precedentes STJ.
Assim, percebe-se que resta inviável o conhecimento da alegada nulidade suscitada pela Impetrante.

VII –
Não obstante,
em análise aos autos, constata-se que a decisão do Juízo proferida para
manter a segregação cautelar do Paciente, está baseada em motivos concretos e idôneos, sobretudo diante da
gravidade concreta da conduta praticada e da evasão do distrito da culpa,
preenchendo, assim, os pressupostos e requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP.

VIII –
Com efeito, restou demonstrada
a existência do
fumus comissi delicti,
bem como
do
periculum libertatis,
este último fundado na gravidade da conduta e na necessidade de
resguardar a futura
aplicação da
L
ei penal, em razão da evasão do Paciente do distrito da culpa por um longo período de tempo, a fim de frustrar o Direito do Estado de punir, justificando, assim, a decretação e a manutenção da custódia cautelar.

IX –
Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça entende pela necessidade de manutenção da segregação cautelar para a preservação da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, e para a aplicação da lei penal, decorrente da fuga do local da culpa.

X –
Assim, ao contrário do que sustenta a Impetrante, não há que se cogitar a revogação da prisão preventiva em face da alegada ausência de requisitos legais autorizadores, eis que, no caso concreto, resta demonstrada a existência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
aptos a justificar a medida excepcional.

XI –
Demais disto, impende destacar, que não há que se falar em suposta ausência de contemporaneidade da medida extrema, haja vista que
restou consignado nos autos que após a suposta prática do delito que lhe foi imputado, o ora Paciente ficou foragido por cerca de 20 anos, não se podendo confundir a ausência de contemporaneidade entre a decretação da prisão preventiva em relação ao fato delituoso com o falta de execução efetiva da medida, que se distanciou do fato, em razão
da evasão do Paciente do distrito da culpa. Precedente STJ.

XII –
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pel
o

conhecimento parcial e, no mérito, pela denegação da ordem.

XIII –
Habeas Corpus
CONHECID
O
PARCIALMENTE
e, nesta extensão,
DENEGADA
a ordem
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º

8054874-75.2023.8.05.0000
, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, por intermédio da Defensora Pública Daiane Francine Santos Vieira Jambeiro, em favor do Paciente
JOAQUIM PEREIRA DE PAULA
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MEDEIROS NETO/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER PARCIALMENTE
e, nesta extensão,
DENEGAR
a ordem
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 21 de novembro de 2023.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS12